Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709284-43.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES RECORRIDOS: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, JAIR AMARAL DA SILVA, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL IRREGULAR. TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 do STJ. INAPLICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 2 – Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.” A mesma regra é reproduzida no art. 796 do CPC, segundo o qual “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Desse modo, realizada a partilha, a legitimidade passiva ad causam passa a ser dos herdeiros, nos limites da herança de cada um, e não mais do espólio. 3 – Conforme preceitua o art. 125, I, do CPC, a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, é cabível “ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam.” A denunciação da lide, desse modo, é cabível somente ao antecessor imediato na cadeia dominial ou cessionária, não se permitindo a denunciação da lide per saltum. 4 – A comprovação da qualidade de terceiro é questão prejudicial em relação aos eventuais vícios no procedimento de alienação judicial dos direitos aquisitivos do bem apontados pela Embargante, uma vez que, conforme dispõe o art. 681 do CPC, “Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante”. 5 – A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (artigo 792, inciso IV, CPC). Além disso, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, é dever do terceiro adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição do bem, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem (artigo 792, § 2o, CPC). 6 – In casu, a análise das circunstâncias que permearam as sucessivas cessões de direito do imóvel indicam que houve fraude à execução. O exíguo intervalo de tempo entre as cessões de direito, realizadas às pressas, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, com sobrepreço injustificável, equivalente a mais que o dobro do preço inicial, demonstra que houve nítido intento de fraudar a execução, com a participação de todos os integrantes da cadeia cessionária. Ainda que assim não fosse, deixou a Embargante de demonstrar que adotou o mínimo de cautela exigível nos termos do § 2o do artigo 792 do Código de Processo Civil. 7 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Apelação Cível do ESPÓLIO DE EDSONINA FILHO CORREIA AMARAL parcialmente provida. Apelação Cível da Embargante desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 278, parágrafo único, 280, 876, caput, e §5o, e 889, inciso III, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de nulidade processual de natureza absoluta diante da ausência de intimação da recorrente (possuidora do imóvel). Defende ser necessário declarar sem efeito o leilão e a arrematação em face da impossibilidade do exercício do direito de preferência da possuidora na adjudicação do bem, em respeito ao direito fundamental de propriedade acerca da alienação judicial do imóvel, de forma a evitar prejuízos insanáveis para a recorrente e sua família, com a perda do único bem que possui. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 489, §1o, e 891, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. diante da ausência de manifestação do Tribunal a quo acerca da alienação judicial à preço vil, nos moldes do artigo 891 da Lei Processual; c) artigos 489, §1o, inciso VI, 927, incisos III e IV, e 792, §2o, todos do Código de Processo Civil, 1.021, parágrafo único, do Código Civil, ao entender que a cessão de direitos do bem se deu em fraude à execução, porque, sendo o bem em litígio não sujeito a registro, por estar em área irregular, a recorrente não teria comprovado suficientemente que adotou as cautelas necessárias para a aquisição dos direitos do imóvel. Assevera que a turma julgadora decidiu em desconformidade ao enunciado 375 do STJ, bem como ao Tema 243 do STJ, uma vez que o ônus da prova quanto à ocorrência da má-fe na aquisição por terceiro incumbe ao credor. Acrescenta que a má-fé necessita ser comprovada, ou seja, não pode ser presumida tal como a boa-fé; d) artigo 1.026 do CPC, tendo em vista que os embargos opostos eram claramente necessários para elucidar questão essencial e prequestionar matéria fático-probatória, sobre o qual não houve manifestação do órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 278, parágrafo único, 280, 876, caput, e §5o, e 889, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial, destinada à parte que sofre constrição de um bem do qual tenha posse em decorrência de decisão judicial proferida em uma relação jurídica processual da qual não participou. Assim, a finalidade precípua dos embargos de terceiro é eliminar constrições indevidas de origem processual sobre o patrimônio do embargante, de modo que não se mostra possível que o terceiro embargante suscite questão afeta única e exclusivamente à parte executada.”.(REsp n. 1.810.442/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 927, incisos III e IV, e 792, §2o, todos do Código de Processo Civil, 1.021, parágrafo único do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se afere no andamento processual acessível pelo sítio eletrônico deste Tribunal, o Cumprimento de Sentença no 0001965-80.2010.8.07.0005 foi deflagrado em 15/08/2012, em face da sentença por meio da qual Jair Amaral da Silva foi condenado, em Ação de Prestação de Contas (Feito no 2010.05.1.001978-4), ao pagamento de quantia certa em favor dos ora Embargados (Num. 30110805 - Pág. 1). Jair Amaral da Silva cedeu sua meação sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no endereço SMPW, Quadra 4, conjunto 4, chácara 22, casa 5, Colônia Agrícola Arniqueiras – DF, à sua esposa, Edsonina Filho Correia Amaral, negócio que foi reconhecido como fraude à execução em decisão proferida em 11/03/2016, determinando-se a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos do bem (Num. 21568634 – do Feito no 0001965-80.2010.8.07.0005). A penhora foi levada a efeito em 05/10/2016, ocasião em que o executado Jair Amaral da Silva, no mesmo endereço do imóvel litigioso, foi intimado e constituído fiel depositário do bem (Num. 21569026 – do Feito no 0001965-80.2010.8.07.0005). Em 10/10/2016, Edsonina Filho Correira Amaral, declarando ser possuidora de todos os direitos, vantagens e obrigações sobre o imóvel, firmou contrato de cessão de direitos com Hugo Leonardo Moutinho Dornel, alienando os direitos aquisitivos do bem por R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) - (Num. 30110800). Exatamente na mesma data, 10/10/2016, Hugo Leonardo Moutinho Dornel cedeu os direitos do imóvel a Antônio Lázaro Rodrigues da Silva, genitor da Embargante, pelo preço de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), pagos mediante permuta com o imóvel individualizado como Fazenda Pontezinha, localizado na cidade de Santo Antônio do Descoberto – GO (Num. 30110471). Também na mesma data, 10/10/2016, Antônio Lázaro Rodrigues da Silva cedeu os direitos aquisitivos do imóvel à sua Filha GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, ora Embargante, pelo valor de R$ 850.000,00, consignando-se no instrumento que o pagamento fora realizado em moeda corrente (Num. 30110470). Destarte, a análise das circunstâncias que permearam as sucessivas cessões de direito do imóvel, todas ocorridas no mesmo dia, indica que houve, de fato, fraude à execução. Com efeito, com o nítido propósito de ocultar o nome do executado e dificultar a constatação da fraude à execução, Edsonina Filho Correira Amaral, em que pese na ocasião não possuir 100% (cem por cento) dos direitos aquisitivos do imóvel, celebrou contrato de cessão dos direitos integrais do bem com Hugo Leonardo Moutinho Dornel, por R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na data de 10/10/2016, quando o seu cônjuge e executado, Jair Amaral da Silva, em 05/10/2016, apenas 5 (cinco) dias antes, já havia sido intimado da penhora e nomeado depositário fiel do bem. Na mesma data, 10/10/2016, Hugo Leonardo Moutinho Dornel cedeu os direitos do bem a Antônio Lázaro por R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), com uma surpreendente valorização superior a 100% (cem por cento) em menos de 24 (vinte e quatro) horas, e, também no mesmo dia, Antônio Lázaro cedeu os direitos do bem à sua filha GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, ora Embargante, pelo valor de R$ 850.000,00, em moeda corrente. Entendo que o exíguo intervalo de tempo entre as cessões de direito, realizadas às pressas, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, com sobrepreço injustificável equivalente a mais que o dobro do preço inicial, demonstra que houve nítido intento de fraudar a execução, com a participação de todos os integrantes da cadeia cessionária. Não há nos autos elementos que desfaçam tal conclusão, até mesmo porque, ainda que se admita que a Embargante desconhecia a intenção do executado de fraudar a execução, deixou ela de demonstrar que adotou o mínimo de cautela exigível nos termos do § 2o do artigo 792 do Código de Processo Civil. Em consonância com a previsão legal insculpida no art. 792, §§1o e 2o, do CPC, é dever do terceiro adquirente a comprovação de que adotou as cautelas necessárias para aquisição do bem não sujeito a registro, o que não foi o comprovado no caso dos autos. O ordenamento jurídico baseia-se quanto à avaliação comportamental do homem, em premissas, via de regra, não-escritas, que servem de norte para estabelecer a expectativa quanto às ações dos indivíduos, as quais decorrem do senso do justo e razoável impregnado no comportamento do homem médio ou homem comum. Espera-se, assim, que as ações do indivíduo, naquilo em não há expressa previsão legal que determine a maneira de proceder, decorram do bom senso, da regularidade normalmente observada na ação da maioria dos cidadãos. Desse modo, supõe-se que antes de fazer a disposição de quantia para a aquisição de bem imóvel, em geral considerável, os indivíduos comuns cerquem-se das cautelas e cuidados inerentes à proteção de seu patrimônio, tais como obtenção de certidões acerca de gravames que recaiam sobre aquele bem ou da tramitação de ações que possam repercutir no negócio jurídico celebrado, tornando-o ineficaz. Assim, por certo que a Embargante deveria ter averiguado a existência de ações tramitando com possibilidade de alcançar o bem que pretendia adquirir, sob pena de futuramente ter de suportar o resultado desfavorável de seu comportamento descuidado. Não se pode olvidar que, sendo a Sra Edsonina Filho Correira Amaral casada com Jair Amaral da Silva, competia à Embargante pesquisar a existência de ações em nome do cônjuge, que pudessem interferir no ato de disposição dos direitos aquisitivos do bem imóvel, sob pena de sofrer os efeitos do reconhecimento da fraude à execução. Repise-se, desconsiderar tal perspectiva é menosprezar o bom senso, arriscando-se a suportar as consequências previstas no ordenamento jurídico. Esclareça-se que o Enunciado no 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça não se aplica no caso concreto, haja vista que a tese somente deve ser acolhida quando tratar-se de registro imobiliário, conforme julgados que deram origem ao verbete mencionado. Do contrário, vejamos: “Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e merece ser prestigiada.[...] A penhora não foi levada a registro e os recorrentes, quando da aquisição, cercaram-se das cautelas próprias, como asseveram, obtendo, inclusive, certidão vintenária negativa de ônus, sendo certo, por outro lado, que, datando a constrição de 20 de setembro de 1996, a escritura outorgada aos recorrentes é de 13 de fevereiro de 1997, decretada a fraude em 17 de fevereiro de 1997. Colocado o debate nestes exatos termos, a primeira observação é de que, como já anteriormente destacado pelo Min. SÁLVIO, agiram os adquirentes - ora recorrentes - de boa-fé, porquanto não existente o registro não se considera em fraude de execução a alienação.[...] O fundamento principal conducente à reconsideração do julgado pelo então Relator, está na circunstância de que 'a providência do registro da penhora, in casu, não era viável, porquanto, como afirmado, ao tempo em que descoberta a fraude, o imóvel não mais integrava o patrimônio dos devedores-alienantes'. A tese, data venia, não merece acolhida, porque era perfeitamente lícito que a recorrida solicitasse - com êxito - ao Juízo da execução que ordenasse o registro. Esta providência não foi implementada em tempo oportuno. A jurisprudência acerca do tema, em todos os seus ângulos, inclusive quanto à pretensa violação ao princípio da continuidade registral, é pacífica e não comporta desdobramentos. A propósito, colaciono as ementas de julgados da Segunda e Quarta Turmas e da Segunda Seção, todos eles realçando a necessidade do registro da penhora para que o terceiro tivesse conhecimento da demanda ou da apreensão judicial e, também, prestigiando a boa-fé.[...] Neste contexto, aduzindo expressamente o acórdão recorrido que o 'registro de penhora, embora necessário para o aperfeiçoamento do ato dentro do processo, não é requisito para a caracterização da fraude' , sendo a boa-fé, nestes casos, 'absolutamente irrelevante', coloca-se em contraposição com o dispositivo legal (art. 659, § 4o, do Código de Processo Civil) tido por violado, além de destoar da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 493914 SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. FRAUDE NÃO CARACTERIZADA.[...] Toda a controvérsia gira em torno de se saber se o registro da penhora é ou não pressuposto indispensável à configuração de fraude na alienação do bem imóvel penhorado. Em nossa lei processual, a determinação de registro da penhora de bem imóvel surgiu, formalmente, com a inclusão, pela Lei 8.953/94, do § 4o ao art. 659. Entretanto, mesmo antes disso, a jurisprudência já considerava que o registro constituía prova segura e suficiente para elidir a presunção de boa-fé do adquirente do bem imóvel penhorado. Nesse sentido, aliás, dispunha o art. 245 da Lei 6.015/73 (a inscrição da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior). A esse respeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, ante a ausência do registro da penhora, para que seja caracterizada fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus de provar que o adquirente tinha ciência da constrição que pesava sobre o imóvel.” (REsp 865974 RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2008) “A 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que não basta à automática configuração da fraude à execução a mera existência, anteriormente à venda de imóvel, de ação movida contra o alienante capaz de reduzi-lo à insolvência, somente admitindo tal situação quando já tivesse, então, havido a inscrição da penhora no cartório competente (art. 659, § 4o, do CPC).[...] Meu entendimento pessoal a respeito da matéria se harmoniza com a orientação sobre o tema do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no sentido de que bastante a prévia existência de ação para que se configure a fraude à execução, sendo absolutamente possível ao adquirente a obtenção de certidões junto aos cartórios de distribuição, para informar-se sobre a situação pessoal dos alienantes e do imóvel, cientificando-se da existência de demandas que eventualmente possam implicar na constrição da unidade objeto do contrato.” (REsp 943591 PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 08/10/2007) Portanto, tendo em vista que o bem em litígio é irregular, não sujeito a registro, e não tendo a adquirente comprovado suficientemente que adotou as cautelas necessárias para aquisição dos direitos do imóvel, tampouco que os adquiriu antes do ajuizamento da ação capaz de reduzir o alienante à insolvência, confirmo que a cessão dos direitos do bem se deu em fraude à execução, tornado o negócio jurídico ineficaz em relação à parte Exequente/Embargada (ID 33815695) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao suposto malferimento aos artigo 489, §1o, 891, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois ‘Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta’ (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. Tampouco reúne condições de prosseguir o apelo no que diz respeito à indicada transgressão ao artigo 1.026 do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023